Tribunal: TJMT
Processo: 0001616-25.2009.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001616-25.2009.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULES BENEDITO DE MORAIS - CPF: 780.870.151-34 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISABELA DE DEUS MOURA TAVARES DE MENEZES - CPF: 003.102.503-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jules Benedito de Moraes
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento do Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, pelo prazo de 150 dias, conforme sugerido no laudo pericial.

Sem custas e honorários, ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

A apelante em suas razões recusais aduz que o laudo pericial constatou sua incapacidade de forma permanente para a sua atividade habitual de pescador e no laudo pericial complementar foi constatado a extensão da incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa.

Assevera que não tem condições de ser reabilitado para outra atividade profissional, por possuir baixa escolaridade, idade avançada e residir fora da cidade.

Por esses motivos, requer a reforma da sentença objurgada para que seja convertido o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 6005844).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 6774364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jules Benedito de Morais de sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de auxílio-doença - Processo no 0001616-25.2009.8.11.0030, proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelado a restabelecer o benefício postulado pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

O apelante relata que encontra-se incapaz para o exercício do seu trabalho, Pescador, por estar acometido de dor lombar baixa, lumbago com ciática, transtornos de disco lombares, artrose L5/S1, espondilose lombar, apresentando laudo médico e exames.

Afirma que vinha usufruindo do auxílio-doença desde 09/08/2005, com várias prorrogações e cessado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 03/07/2009, mesmo ainda incapaz para o trabalho.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico indicado pelo Juízo às fls. 158, que especifica que trata-se de caso de incapacidade permanente e parcial.

“(...) Radiculopatia, Lumbago com Ciática, Degeneração de Disco Intervertebral e Instabilidade Crônica do Joelho Direito.

Incapacidade Parcial e Permanente.
(Id. 6005688)

Foram apresentados quesitos complementares para a nova prova pericial complementar realizada por outro médico perito indicado pelo Juízo, às fls. 196/199 – Id. 6005811.

“(...) 2. A incapacidade da parte autora é total e permanente?

R: Não. É total e temporária.

(...)

4. Existe possibilidade de a parte autora ser reabilitada?

R: Sim.

5. A incapacidade impede a parte autora de exercer qualquer atividade laboral e ter uma vida normal e independente?

R: Não.

Conclusão:

Em suma, o periciado que fora considerado parcial e permanentemente incapaz devido basicamente às limitações funcionais de sua coluna lombar, agora é acometido também de sequelas referentes a um procedimento cirúrgico em seu joelho direito, tornando-o total e temporariamente incapaz para realizar as atividades da função de pescador. O caráter temporário se justifica pelo fato de as limitações funcionais perceptíveis ao exame físico serem, em grande parte, relacionadas à dor e a rigidez articular, devendo ser exauridas as possibilidades de atenuação do quadro principalmente mediante a realização de fisioterapia ou manipulação articular sob anestesia prévia.

Considerando as condições socioeconômicas do periciado e que seja realizado um tratamento multiprofissional adequado e acessível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo um número mínimo de sessões de fisioterapia, acredito que um prazo de ao menos 150 dias seja conveniente para uma nova avaliação pericial. Oriento ainda que sejam disponibilizados exames complementares recentes e parecer do médico assistente relatando os tratamentos: realizados, atestando a realização de fisioterapia, assim como descrevendo a resposta terapêutica.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou os dois laudos realizados pelos peritos nomeados judicialmente, acima transcritos, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação, pois sua incapacidade não é total.

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade do autor, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Por outro lado, o benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do autor é parcial e permanente para a função que anteriormente exercia, e foi sugerido a concessão do benefício de auxílio-doença por um prazo de 150 dias, para que possa fazer as sessões de fisioterapia e posteriormente uma nova avaliação pericial.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra função compatível com a sua patologia. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020